Tribunal: TJSP
Processo: 1026490-05.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança - representação comercial - ilegitimidade ativa afastada - intermediação de cliente que ensejou a retomada do relacionamento comercial - princípio da boa-fé - comissões devidas pela ré à autora sobre tais vendas - obrigação de fazer consistente na juntada das respectivas notas fiscais - ausência de julgamento "extra petita" - justa causa para

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança - representação comercial - ilegitimidade ativa afastada - intermediação de cliente que ensejou a retomada do relacionamento comercial - princípio da boa-fé - comissões devidas pela ré à autora sobre tais vendas - obrigação de fazer consistente na juntada das respectivas notas fiscais - ausência de julgamento "extra petita" - justa causa para rescisão contratual pelo representante - suspensão da ajuda de custo e redução da esfera de atividade do representante - ônus sucumbenciais - ausência de sucumbência mínima da autora - divisão proporcional das verbas sucumbenciais - recurso provido, em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026490-05.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PERFINAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado JDP AÇO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Dr.
Bernardo Pinto de Paula Ramalho pediu sustentação oral, mas não estava presente ao ser
chamado para sustentar.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37674
Apelação no 1026490-05.2018
Apelante: Perfinaço Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: JDP Aço e Representações Ltda.
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança -
representação comercial - ilegitimidade ativa afastada -
intermediação de cliente que ensejou a retomada do
relacionamento comercial - princípio da boa-fé - comissões
devidas pela ré à autora sobre tais vendas - obrigação de fazer
consistente na juntada das respectivas notas fiscais - ausência
de julgamento “extra petita” - justa causa para rescisão
contratual pelo representante - suspensão da ajuda de custo e
redução da esfera de atividade do representante - ônus
sucumbenciais - ausência de sucumbência mínima da autora -
divisão proporcional das verbas sucumbenciais - recurso
provido, em parte, para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JDP AÇO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. contra PERFINAÇO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. buscando a rescisão de contrato de representação
comercial cumulada com cobrança de comissões e verba indenizatória. Ao
relatório de fls. 539/541, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelou a ré sustentando a ilegitimidade ativa para cobrança
das comissões posteriores a novembro de 2014 e o julgamento “extra
petita” em razão da condenação a perdas e danos para o caso de não
apresentação das notas fiscais. Aduz, mais, que os e-mails juntados aos
autos demonstram apenas as tentativas de venda ao cliente GERDAU,
sendo a única venda efetivamente comprovada a de fls. 54, acrescentando
não haver acordo de exclusividade de área ou cliente, alegando, ainda, que
as provas atinentes às vendas realizadas deveriam ter sido produzidas pela
autora. Sustenta, mais, a ausência de justa causa a ensejar a rescisão
contratual pelo representante, acrescentando que após o corte da ajuda de
custo a apelada permaneceu exercendo a representação, o que implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aceitação tácita da alteração contratual. Aduz, por fim, a ocorrência da
sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus respectivos devem ser
partilhados pelas partes. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante bem observado
pelo MM. Juízo “a quo”, a preliminar de ilegitimidade ativa não prospera,
uma vez que, “conforme aduz a própria ré, as transações realizadas com
outras pessoas físicas teriam sido feitas a pedido e sob os comandos do
sócio da empresa autora, razão pela qual deve ser reconhecida a sua
pertinência subjetiva para questionar os valores também em relação ao
período de novembro de 2014 a janeiro de 2017” (fls. 543).
Com efeito, a exemplo do que se extrai de fls. 464/466 e
486/488, ainda que emitidas notas fiscais em nome de terceiros, havia
ingerência do sócio da autora quanto aos depósitos dos pagamentos das
comissões, tudo a indicar a continuidade da relação de representação
comercial mesmo após o período de novembro de 2014.
No que toca ao desenvolvimento do cliente GERDAU
impõe-se esclarecer, primeiramente, que a questão não restou dirimida pela
r. sentença à luz de eventual acordo de exclusividade mantido entre as
partes, e tal matéria nem mesmo foi aventada em contestação, razão pela
qual não deve ser aqui apreciada.
O que se verifica é que o MM. Juízo “a quo” reconheceu,
acertadamente, que a autora foi responsável pela retomada dos negócios
mantidos entre a ré e aludido cliente, consoante se extrai das fls. 39/40.
Importa esclarecer que o princípio da boa-fé deve reger
toda e qualquer relação contratual, razão pela qual, e considerando
principalmente o objeto do contrato firmado pelas partes, é de se supor que
as comissões das vendas realizadas ao cliente cujo relacionamento foi
intermediado pelo representante sejam a ele devidas.
Ademais, em razão de a autora pugnar pelo recebimento
de comissões relativas às vendas diretas feitas pela ré é que se deu a
condenação desta à obrigação de fazer consistente na juntada das notas
fiscais das vendas efetivadas para o cliente Gerdau, sendo evidente que não
poderia se exigir da autora tal prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse passo, cumpre salientar que não se vislumbra o
alegado julgamento “extra petita”, uma vez que a r. sentença não
determinou a conversão em perdas e danos para a hipótese de
descumprimento da obrigação de fazer, mas, sim, cominou a incidência de
multa diária, apenas asseverando que tal penalidade não prejudicaria a
conversão em perdas e danos, sendo evidente que esta somente se dará no
momento oportuno, qual seja, em fase de liquidação de sentença,
observado o disposto no art. 499 do Código de Processo Civil.
Tem-se, ainda, que a justa causa apta a ensejar a rescisão
do contrato pela autora poderia estar fundamentada, tão somente nas
vendas diretas realizadas pela ré a cliente intermediado pela autora,
enquadrando-se no art. 36, “d” da Lei no 4.886/65.
Mas, ainda, a r. sentença bem observou que restou
devidamente comprovada a suspensão, sem qualquer comunicação prévia,
da ajuda de custo há muito paga pela ré à autora, bem como a redução
brusca das comissões pagas, suficiente para caracterizar a redução da esfera
de atividade do representante (art. 32, §7o da Lei no 4.886/65).
De seu lado, não buscou a ré comprovar que tal redução se
deu por motivos outros que não a relação comercial mantida com a autora.
Quanto à sucumbência, razão assiste à recorrente, uma vez
que, a despeito de a autora ter sucumbido em menor parte, a sucumbência
mínima não restou caracterizada, razão pela qual as custas e despesas
processuais devem ser divididas na proporção de 80% (oitenta por cento)
para a ré e 20% (vinte por cento) para a autora, assim como os honorários
sucumbenciais fixados pela r. sentença devem ser partilhados na mesma
proporção, observada a gratuidade processual.
Destarte, para tal fim, é de rigor a parcial acolhida das
razões recursais, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator